Tribunal: TJES
Processo: 5009731-40.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Enquadramento
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009731-40.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCIVAL GAMA
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE LINHARES e outros (2)
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. PRETENSÃO AUTORAL DE RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EFETIVO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDOR NÃO EFETIVO. AUSÊNCIA DE SUBMISSÃO A CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO PELO REGIME CELETISTA. INEXISTÊNCIA DE ESTABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sido admitida pelo SAAE no ano de 1986, se enquadrando como servidor não efetivo com estabilidade excepcional, recolhendo contribuição previdenciária para o Ipasli por mais de 35 anos, contudo, ao requerer sua aposentadoria pelo regime próprio de previdência social (RPPS), teve seu pedido negado. Assim, pretende seja decretada sua aposentadoria pelo IPASLI, além da condenação dos requeridos por danos morais.

2. A sentença julgou improcedente o pedido inicial.

3. Recurso inominado interposto pelo autor, alegando que exerce suas funções no SAAE Linhares desde 01/07/1986 e com o advento da Lei Municipal 1.328/89 foi enquadrado no regime jurídico estatutário, na medida em que entrou em estágio probatório, foi efetivado, progrediu no plano de carreira e contribuiu por mais de 35 anos para o Ipasli. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

4. Como se sabe, a Constituição Federal é clara ao dispor acerca da necessidade de realização de concurso público para contratação de servidores efetivos (não é o caso do recorrente), apenas concedendo estabilidade para os servidores que ingressaram no serviço público até 05/10/1983 sem concurso público e que continuaram no exercício de suas funções até a promulgação. O Recorrente não se enquadra em nenhuma das duas hipóteses, não havendo mínima demonstração de aprovação em concurso público, requisito essencial para lhe ser deferido o status de servidor efetivo.

5. Nesse sentido, não pode ser reconhecida a estabilidade ao recorrente, pois este não demonstrou preencher os requisitos para a investidura em cargo de provimento efetivo, não podendo ser reconhecido como servidor público efetivo, logo, não teria como adquirir a estabilidade proveniente de cargo de provimento efetivo, tampouco a estabilidade anômala, extraordinária ou excepcional, prevista no art. 19 da ADCT, uma vez que não possui cinco anos continuados de exercício prestado à Administração Pública a contar da promulgação da Constituição Federal de 1988, haja vista que foi admitido em 01/07/1986.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$300,00 (trezentos reais), suspensa, todavia, em razão do benefício da AJG concedida.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)